Tribunal: TJSP
Processo: 1006690-85.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Age imprudentemente e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra a rotatória (via preferencial) sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo. Presunção legal que milita em favor daquele que transita pela via principal não infirmada pela prova dos autos. Danos morais e estéticos. Cabimento.

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Age imprudentemente e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra a rotatória (via preferencial) sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo. Presunção legal que milita em favor daquele que transita pela via principal não infirmada pela prova dos autos. Danos morais e estéticos. Cabimento. Pensão mensal e lucros cessantes. Ausência de comprovação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.